Tribunal: TJDFT
Processo: 0751200-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE PRELIMINAR. OMISSÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, sem que tal providência, no caso, resulte em modificação do julgado.
2. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.